Tribunal: STF
Processo: ARE 1566759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA CIRCUNSTANCIADO PELO GRAVE DANO À COLETIVIDADE EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI 8.137/90, ART. 1º, I, II E IV, C/C O 12, I, NA FORMA DO 71, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. PROCEDIMENTO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. COMPETÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO (CP, ART. 41). 3. MATERIALIDADE DO FATO. NOTIFICAÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. TIPICIDADE. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA (CPP, ART. 156). 4. ADEQUAÇÃO TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO (LEI 8.137/90, ART. 2º, II). EMISSÃO FRAUDULENTA DE NOTA FISCAL. CRIME MATERIAL. 5. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO GENÉRICO. AÇÃO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA. 6. DIFICULDADES FINANCEIRAS. AÇÃO FRAUDULENTA. 7. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE (LEI 8.137/90, ART. 12, I). VALOR SONEGADO. MULTA E JUROS. 8. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE DELITOS (STJ, SÚMULA 659).



    1. O processo criminal não é o meio adequado para debater eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal, não detendo o juízo criminal competência para anular o lançamento definitivo do crédito tributário, que é suficiente à deflagração da ação penal.



    2. Não é inepta a denúncia que descreve que o acusado, devidamente qualificado, na condição de titular de microempresa, sonegou fraudulentamente ICMS, apropriando-se de crédito gerado por documentos fiscais inidôneos que não correspondiam a uma efetiva entrada de mercadorias no estabelecimento.



    3. A notificação fiscal lavrada pela autoridade fazendária, e os documentos que demonstram a inscrição do débito em dívida ativa, são provas da materialidade dos fatos que constituem crime contra a ordem tributária, não havendo que se falar em ausência de tipicidade quando demonstrado pelos documentos, e confirmado pelo auditor fiscal em juízo, que o acusado emitiu documentos fiscais inidôneos para destacar crédito fictício de imposto, sem que houvesse efetiva entrada de mercadorias no estabelecimento, não se podendo acolher a tese defensiva de que as operações são verdadeiras quando nenhuma prova é apresentada nesse sentido.



    4. Pratica o crime do art. 1º, I, II e V, da Lei 8.137/90, e não o do art. 2º, II, da mesma Lei, o agente que se apropria de crédito de imposto não permitido pela legislação tributária, o que foi constatado pela escrituração indevida, nos livros fiscais próprios, de documentos fiscais inidôneos, que não correspondiam a efetivas entradas de mercadorias no estabelecimento adquirente.



    5. A ação livre e consciente de suprimir ou reduzir tributos por meio de omissão de informação, inserção de elementos inexatos, ou omissão de operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, é suficiente para a caracterização do elemento subjetivo exigido para a configuração do crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, cuja comprovação prescinde de dolo específico.



    6. A alegação de que a empresa passava por dificuldades financeiras não enseja o reconhecimento do estado de necessidade ou da inexigibilidade de conduta diversa quando se está diante da prática do crime material previsto no art. 1º, I, II e V, da Lei 8.137/90.



    7. Na aferição da causa de aumento do grave dano à coletividade deve ser considerado o débito tributário atual e integral, composto pelo valor efetivamente sonegado, juros e multa, incidindo a majorante acaso tal montante supere o patamar de R$ 1.000.000,00.



    8. Praticados vinte e quatro delitos em continuidade delitiva é devido o aumento da pena em 2/3.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LV; e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente